Tribunal: TJDFT
Processo: 0749224-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. regulamentação de guarda e regime de visitas. Deferimento de Tutela provisória. Descumprimento da decisão. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Pressupostos para exceções. Art. 147 do ECA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação com pedido de regulamentação de guarda e regime de visitas à filha menor e na qual foi deferida tutela provisória por decisão já estabilizada e que proibia a agravada de ausentar-se com a criança do Distrito Federal. Não obstante, sem que houvesse revogação da referida decisão ou pedido de autorização judicial para tanto, a agravada mudou-se para a cidade de Natal/RN, juntamente com a criança, e lá estabeleceu domicílio.
2. Não se desconhecem as exceções ao princípio da perpetuatio jurisdicionis nas causas que envolvem interesses de crianças e adolescentes e quando seus pais ou responsáveis mudam de domicílio no curso do processo. Porém, a hipótese dos autos não autoriza a exceção reconhecida pela jurisprudência.
3. Na forma do art. 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para as causas de seu interesse será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis e, somente na falta destes, pelo local onde se encontre a criança. Por se tratar de criança que se encontra sob a guarda dos pais e tendo o lar paterno como referência, incabível a aplicação do inciso II, do dispositivo supra, prevalecendo a competência do domicílio do genitor para julgamento da ação, no caso, a Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Ademais, admitir o deslocamento de competência pelo descumprimento de uma decisão judicial já estabilizada significaria dar à parte infratora o poder de decidir arbitrariamente o local em que pretende seja julgada a ação.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.